Tribunal: STF
Processo: AI 78310
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO SUJEITA AO RITO
SUMARISSIMO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE LIMITA A DECLARAR
NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVO DE LEI ORDINARIA -
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.